Tribunal: STF
Processo: RE 77784
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-12-11
Data de publicação: 1973-12-11

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. FURTO. CONDENAÇÃO. REINCIDENCIA.
APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA.
II. O PRAZO A QUE SE REFERE O ART. 78, PARAGRAFO 1., DO C.P.
CONTA-SE DO FATO QUE ORIGINOU A REINCIDENCIA, SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA
ASSENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
III. EXCEPCIONAL CONHECIDO E PROVIDO.